Tribunal: TJDFT
Processo: 0006643-65.2006.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: apelação criminal. homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. VETORES CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INERENTE AO TIPO. FRAÇÃO UM SEXTO. ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos, especificamente quanto à incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, com o decote das circunstâncias judiciais negativas, reconhecimento da atenuante do artigo 66 do Código Penal; e (vi) a concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. O crime foi cometido por motivo fútil, pois a dinâmica dos fatos teve início com olhares e breve interpelação, sucedida pelo retorno do grupo ao bar acompanhado do apelante, quando então houve arremesso de garrafa e, na sequência, disparos de arma de fogo pelo acusado.
8. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que há evidências de que o acusado efetuou os disparos de forma súbita, impedindo a vítima e seus familiares de manifestarem qualquer tipo de resistência, mormente porque estavam a uma distância curta, dentro de um estabelecimento e foram efetuados diversos disparos, o que dificultou demasiadamente a sua defesa e dos demais.
9. O vetor da culpabilidade deve ser mantido como negativo, por evidenciar decisão lúcida de empregar violência letal em local fechado e movimentado, logo após o retorno do grupo ao estabelecimento.
10. Os antecedentes também não favorecem o réu. Consta notícia de condenação penal anterior, já certificada, elemento idôneo para valorar negativamente o histórico do agente na primeira fase da dosimetria, não ultrapassado demasiadamente o tempo entre a condenação e os fatos em tela.
11. As circunstâncias do crime acentuam o juízo de reprovação, pois o fato ocorreu dentro de um bar, com várias pessoas próximas e o réu posicionou-se na entrada e desferiu tiros em direção aos que estavam no interior, inclusive atingindo o próprio filho durante a sequência. Tal conduta incrementou de forma concreta o risco a múltiplos presentes e projetou perigo coletivo, que extrapola o núcleo do tipo de homicídio e autoriza, a exasperação da pena-base.
12. Conquanto se reconheça a reprovabilidade da conduta do réu e a dor ocasionada pela morte da vítima em seu núcleo familiar, tais fundamentos não se mostram aptos a justificar a valoração negativa das consequências do crime, pois são consequências inerentes ao tipo penal de homicídio, constituindo desdobramentos naturais da infração.
13. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
14. Não se reconhece a atenuante invocada com base no art. 66 do Código Penal, pois as condições pessoais alegadas — idade avançada e fragilidade de saúde — não guardam relação direta com o fato nem com sua valoração ético-jurídica, tal como delineada nas provas.
IV. Dispositivo:
15. Recurso parcialmente provido.